Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos documentos colacionados aos fólios[1], os ilustrados patronos que vinham patrocinando a apelante renunciaram ao mandato que lhes havia sido confiado, havendo substabelecido, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados. Sucede que o instrumento de mandato[2] originário correlato veda expressamente o substabelecimento sem reserva de poderes, donde deflui que os ilustrados causídicos Drs. Edyen Valente Calepis, OAB/MS no 8.767, e Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MS no 5.871, não estão revestidos de aparato material para patrocinar a ré de forma legítima. Desse modo, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para a apelante regularizar sua representação processual, sob pena de serem admitidos como seus patronos nestes autos os primitivos firmatários do substabelecimento anteriormente exibido, pois outorgado com reserva de poderes. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da apelante. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 23727954, ID 23727957, ID 23729109. [2] - ID 9575186, fls. 359/360.